Tribunal: TJES
Processo: 5001096-69.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001096-69.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS ASSAD FILHO
RECORRIDO: JORGE TEIXEIRA GIRELLI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5001096-69.2019.8.08.0011

EMBARGANTE: JORGE TEIXEIRA GIRELLI

EMBARGADO: JOAO CARLOS ASSAD FILHO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. SUPOSTA OMISSÃO EM SEDE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ÉTICA. INEXISTÊNCIA DAS SITUAÇÕES AUTORIZADORAS DO ARTIGO 1022 DO CPC. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 8765684) opostos pelo Embargante/Recorrido, JORGE TEIXEIRA GIRELLI, em face de acórdão (Id.
8691594
)
que conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte contrária, negando provimento nos seguintes termos: “Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso inominado, E LHE NEGO PROVIMENTO. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas processuais (já pagas) e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

Devidamente intimado, o Embargado, JOAO CARLOS ASSAD FILHO, apresentou contrarrazões aos embargos em Id. 8823791.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, levando em consideração que o órgão julgador teria deixado de avaliar sobre o requerimento efetuado pelo recorrido em sede de sustentação oral, onde foi requerido que, diante de acusações feitas pelo recorrente ao juízo sentenciante, que fosse tal fato comunicado a OAB/ES, para a devida apuração e, sendo o caso, punição nos termos do TED (tribunal de ética e disciplina).

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido omisso,
entendo que tal tese não deve prosperar.
A omissão que justifica a interposição de embargos declaratórios é a que se relaciona com a conclusão da decisão de mérito, não aquela referente aos argumentos das partes que podem ser implicitamente rejeitados. O órgão julgador não é obrigado a comentar todos os argumentos apresentados, desde que sua decisão esteja fundamentada de forma a sustentar a conclusão adotada. Nessa lógica, coaduna a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO IMPLICITAMENTE AFASTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1.
A omissão ensejadora dos embargos declaratórios é a lacuna condizente com a conclusão do julgado, não a que se refere aos argumentos das partes que podem ser rejeitados implicitamente.

Ademais, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão.

2. A questão apontada como não debatida no acórdão embargado, consubstanciada na impossibilidade do judiciário revisar ato complexo, foi implicitamente afastada, ao se entender que não se tratava de revisão do ato de aposentação, mas sem de cumprimento de determinação judicial que impôs a pena criminal de perda do cargo.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no RMS n. 18.763/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 21/3/2006, DJ de 2/5/2006, p. 341.)

Ademais, usualmente, o acórdão que não aborda alegações apresentadas em sustentação oral não incorre em omissão que justifique embargos de declaração.

Destarte, os Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte, sendo relevante ressaltar que inexiste, no caso concreto, qualquer das situações autorizadoras do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Logo,
devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)